Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725623-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. S., RAIMUNDA ALVES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por E. M. S., menor (nascido em 23/03/2018), representado por sua genitora, R.A.M., processo n. 0704292-21.2024.8.07.0019, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pelo agravado, para determinar a agravante assegurar a continuidade dos tratamentos prescritos ao autor/agravado, até a efetiva alta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 197852996 da origem): “(...) Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) recebeu diagnóstico de transtorno do espectro autista; (ii) realiza acompanhamento terapêutico na Baby Kids Reabilitação Infantil e em outras clínicas; (iii) desde 01.06.2022, é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão operado pela primeira ré e administrado pela segunda ré; (iii) no entanto, foi informada de que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b). Pela concessão de Tutela Provisória de Urgência, (inaudita altera pars), deferindo os pedidos para que seja determinada a permanência da parte Requerente no plano de saúde (UNIMED Nacional), respeitando as mesmas condições no contrato vigente, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por cada negativa de atendimento negada ao paciente, ora Requerente; (id. 198222985). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 10.090,00. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Versando o feito sobre questão atinente a plano privado de assistência à saúde, deve-se observar a Lei no. 9.656/1998, que rege a matéria – desde que celebrado o negócio jurídico após a sua vigência[7]; bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 14. De outra borda, dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no. 195/2009 da ANS, vigente à época da contratação, que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias[8]. 15. Assim, em se tratando de plano de saúde coletivo, é possível a resilição unilateral do contrato, sendo inaplicável à espécie a norma insculpida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/1998[9], cuja incidência é restrita aos planos individuais ou familiares[10]. 16. Vale notar, porém, que a rescisão imotivada somente é admitida em contratos coletivos de plano de saúde com quantidade igual ou superior a trinta beneficiários; se os beneficiários forem em número inferior, a operadora deverá apresentar justificativa idônea para validar a rescisão unilateral. 17. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 18. Sem embargo, tal tese somente deve ser aplicada quando a operadora não demonstrar: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual, caso mantenha tal modalidade de plano, consoante a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n.o 19/1999; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito de portabilidade de carências pelo usuário, nos termos das Resolução Normativa n.o 438/2018; ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 19. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do recurso: Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito a portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 20. Na hipótese em testilha, tratando-se de plano coletivo por adesão, deve ser assegurada ao autor a continuidade do tratamento médico demonstrado nos autos (ids. 198227150, 198227151 e 198227155), mantidos os direitos e obrigações previstos no contrato firmado com a operadora. 21. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 23. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que o cancelamento do plano e a interrupção do tratamento podem trazer consequências gravosas e irreparáveis à saúde do autor. 24. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido, as rés poderão ser ressarcidas dos gastos que suportarem. 25. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 26. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar às rés que assegurem a continuidade dos tratamentos prescritos ao autor, até a efetiva alta, nos termos da fundamentação supra. Em caso de descumprimento, arcarão as rés com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o restabelecimento do vínculo com o autor, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 27. A contraprestação (mensalidade) deve continuar a ser paga mediante cobrança das rés, por boleto bancário ou outro meio idôneo, sob pena de, não o fazendo, não poderem alegar o inadimplemento do autor. (...).” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que não teria ocorrido nenhuma irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento do contrato. Aponta a inexistência de óbice para a resilição do contrato. Aduz que o autor/agravo se vincula a plano coletivo adesão, com previsão de rescisão. Afirma que cumpriu o dever de notificação prévia, e que respeitada “a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico”. Pondera ainda que “Com relação ao cumprimento da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, é necessário enfatizar que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular no ID 60663760. É o relatório do necessário para o exame do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário observar que o recorrente sequer menciona o motivo pelo qual teria cancelado o plano de saúde do recorrido, dizendo apenas que pode cancela-lo, desde que notificada a parte com antecedência de 60 (sessenta) dias. Com efeito, infere-se dos autos de origem, por relatório médico (ID 198227155 da origem), que o paciente faz acompanhamento em processo psicoterapêutico “(...) devido a queixas referentes ao Transtorno do Espectro Autista – TEA, com grau de atenção nível 2, dificuldade de comunicação verbal e de autorregulação emocional (...)”. Deflui-se das razões recursais que o recorrente sequer toca neste assunto. Em tese, tenho que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, neste caso, deva ser ao menos questionada, sobretudo, pelo cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento do paciente/agravado. Ilustrativamente, registre o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. EXTINÇÃO. ABUSIVIDADE DURANTE O TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n.) Neste sentido, já julgou esta e. 6a Turma: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária operadora do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a administradora do benefício. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplemento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). 3.1. In casu, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de atraso da mensalidade e sem comprovar a notificação do beneficiário, o que atrai a responsabilização solidária das demandadas em decorrência dos danos causados ao segurado, criança com transtorno do espectro autista (TEA), em pleno tratamento multidisciplinar. 4. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que o segurado se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de acompanhamento terapêutico de criança com TEA, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 6. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (Acórdão 1713711, 07046899020228070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco ao agravado, por deixá-lo desatendido durante o tratamento informado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator